Tribunal: CARF
Processo: 11516.000454/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000454/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.501 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
SINASC SINALIZACAO E CONSERV DE RODOVIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DÉBITOS
NÃO
DECLARADOS
EM
DCTF.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
NECESSIDADE
DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO DE
75%.
É cabível a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96,
nos casos de lançamento de ofício realizado em virtude de débito declarado a
menor em DCTF. A compensação considerada não declarada não constitui o
crédito tributário, devendo ser realizado o lançamento de ofício da diferença
das contribuições.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITOS DECORRENTES DE
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO
-
ELETROBRÁS.
NÃO
CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Não cabe a apreciação no processo de Auto de Infração, da compensação
considerada não declarada em despacho decisório objeto de outro processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. As
Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira
Bilhim e Mariel Orsi Gameiro acompanharam o relator pelas conclusões quanto ao não
conhecimento por não ser objeto do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000454/2007-71
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000454/2007-71

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de lançamento das Contribuições para o PIS e Cofins
em virtude da insuficiência de recolhimento das contribuições com declaração a menor em
DCTF, inclusive com multa proporcional de 75% nos termos do art. 44, inciso I da Lei no 9.430,
de 1996.
Conforme se extrai do Auto de Infração, o contribuinte apresentou Declarações de
Compensação em 02/05/2005 e 06/05/2005 apreciadas no Processo Administrativo no
11516.002924/2005-70, consideradas não declaradas por meio de Despacho Decisório de
23/01/2007.
Verificando que os débitos que o contribuinte pretendeu compensar estavam
declarados a menor em DCTF, o Auditor-Fiscal o intimou a justificar a divergência dos valores,
inclusive em relação ao Dacon e, não havendo manifestação por parte do contribuinte, foram
lançadas as diferenças.
Ciente da exigência, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis – SC, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTARIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
FALTA DE DECLARAÇÃO PAGAMENTO. VALORES INFORMADOS EM
DACON E DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os valores informados no Dacon - Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais não constituem confissão de dívida, devendo, no caso de se verificar, em
procedimento de auditoria, que não foram declarados em DCTF - Declaração de
Débitos e Créditos Tributados Federais, ser objeto de lançamento de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Sobre os créditos tributários apurados em procedimento conduzido ex officio pela
autoridade fiscal, aplicam-se as multas de ofício previstas na legislação tributária.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
Sobre os débitos tributários para com a União, não pagos nos prazos previstos em lei.
aplicam-se juros de mora calculados, a partir de abril de 1995. com base na taxa SELIC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000454/2007-71

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País. sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, inicialmente, a procedência da
compensação realizada nos autos do processo no 11516.002924/2005-70, tendo em vista a
possibilidade de utilização dos créditos decorrentes de empréstimo compulsório instituído em
benefício da Eletrobrás pela Lei no 4.156/1962.
Em relação à multa de ofício de 75%, lavrada com fundamento no art. 44, I, da
Lei no 9.430, de 1996, defende que os débitos em cobrança foram devidamente declarados por
meio de Dacon, com efeitos semelhantes à confissão de dívida.
Por fim, defende a impossibilidade de incidência de juros sobre a multa exigida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de impugnação em 15/06/2012 (sexta-feira), apresentou
Recurso Voluntário em 16/07/2012, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte.
Como já exposto em relatório, o Auto de Infração ora em discussão decorreu da
insuficiência de recolhimento de débitos declarados a menor em DCTF, quando comparados aos
valores informados em Dacon e DCOMP.
Inicialmente, vale destacar que o contribuinte apresentou Declaração de
Compensação, nos autos do Processo Administrativo no 11516.002924/2005-70, tendo sido as
compensações consideradas não declaradas pela autoridade tributária, nos termos do art. 74, §12,
II, da Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.051, de 2004.
Diante da decisão no processo de compensação, com fundamento no art. 31, §3o,
da Instrução Normativa SRF no 460/2004 e suas subsequentes, a autoridade administrativa
identificou a necessidade de realização dos lançamentos dos débitos relativos aos períodos para
os quais não estavam constituídos, como abaixo se expõe:
“IN SRF no 460, de 2004:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000454/2007-71

Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
[...]
§3o A autoridade da SRF que considerar não declarada a compensação determinará a
imediata constituição dos créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de
ofício nem confessados, bem assim a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou
confessados.”
“IN SRF no 600, de 2005:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 77, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
[...]
§ 3o A compensação considerada não declarada implicará a constituição dos
créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de oficio nem confessados
ou a cobrança dos débitos já lançados de ofício ou confessados.”
Verificada a necessidade de lançamento de parte dos débitos objeto de DCOMP
não declarada, o Auditor-Fiscal intimou o contribuinte a justificar as divergências entre os
valores informados em Dacon e DCTF, não obtendo resposta.
Desta forma, realizou o lançamento da diferença das contribuições informadas a
maior em Dacon, unicamente em relação ao 1o trimestre de 2005, período para o qual não havia
constituição do crédito tributário, conforme Planilha das fls. 32-35, inclusive com a multa de
ofício de 75% prevista para os casos de lançamento de ofício do art. 44, I, da Lei no 9.430, de
1996:
“Lei no 9.430, de 1996 (texto vigente à época):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte”
Em sede de recurso, o contribuinte defende inicialmente a procedência da
compensação realizada com créditos decorrentes de empréstimo compulsório instituído em
benefício da Eletrobrás pela Lei no 4.156, de 1962.
Sem adentrar especificamente dos argumentos de recurso, de pronto deve ser
destacada a impossibilidade de apreciação desta alegação neste autos. A compensação foi
apreciada nos autos do Processo no 11516.002924/2005-70, sendo aquele o momento para
discussão acerca dos créditos declarados.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000454/2007-71

Desta forma, não cabe aqui ser conhecido argumento relativo à apreciação da
Declaração de Compensação objeto de outro processo administrativo. Ademais, o tema não foi
discutido em sede de primeira instância.
Relativo ao presente processo, resta apreciar a defesa quanto à inaplicabilidade do
lançamento da multa de ofício de 75% em virtude dos débitos estarem informados em Dacon,
que, nos termos do recurso apresentado, teria efeitos semelhantes à confissão de dívida.
Não procede.
Como se sabe, cabe à DCTF o efeito de confissão de dívida estabelecido pela
legislação de regência, como bem previu o art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984:
“Decreto-Lei no 2.124, de 1984:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.”
Por outro lado, o Dacon constitui obrigação acessória de caráter meramente
informativo, sem o efeito de confissão de dívida, diferente do que defende a recorrente. Esse é o
entendimento pacífico deste Colegiado, inclusive com base na normatização vigente.
Como exemplo, cite-se o Acórdão no 3402-005.144, desta Turma Ordinária, com
diferente composição:
“Acórdão no 3402-005.144
Sessão de 18 de abril de 2018
Relatora: Maysa de Sá Pittondo Deligne
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2005
DÉBITOS INFORMADOS EM DACON, MAS NÃO DECLARADOS EM DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O DACON possui caráter meramente informativo, enquanto a DCTF possui
caráter de confissão de dívida. Não tendo os débitos informados em DACON sido
recolhidos ou compensados, nem tampouco declarados em DCTF, procedente o
lançamento de oficio destas parcelas não confessadas.
ÔNUS PROBATÓRIO.
Oportunizada a apresentação de documentos pela empresa autuada e não apresentado
qualquer documento capaz de afastar a legitimidade do lançamento, necessária sua
manutenção.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000454/2007-71

Uma vez que a autuação está devidamente fundamentada, em conformidade com os
dispositivos legais vigentes à época dos fatos geradores autuados, inexistem as
nulidades apontadas.
Recurso Voluntário Negado.
[...]
Ora, a fiscalização se pautou na informação prestada pela própria empresa no DACON
original, sendo certo que, para afastar qualquer elemento da autuação, caberia à ela
comprovar o alegado, na forma do art. 16 do Decreto n.° 70.235/72, trazendo os
elementos comprobatórios do seu direito. Mas não foi o que ocorreu na hipótese, no
qual a própria empresa reconheceu a validade das informações prestadas no DACON.
Ademais, ao contrário do que pretende a Recorrente, o Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - DACON era o instrumento de prestação de informações para o
fisco quanto ao PIS e a COFINS que, diferentemente da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, não possui o condão de confissão de dívida. À
época dos fatos geradores autuados (2005), estas duas declarações eram disciplinadas
pelas Instruções Normativas n.° 482/2004 (DCTF) e n.° 543/2005 (DACON).”
Como bem dito do Acórdão precedente, o Dacon possui caráter meramente
informativo, diferente da DCTF. Dessa forma, tendo a fiscalização se pautado na divergência dos
valores apurados, caberia ao contribuinte apresentar documentação comprobatória que
desconstituísse a pretensão do Fisco.
Entretanto, como já destacado anteriormente, ao ser questionado dos valores
declarados a menor em DCTF, o Auditor-Fiscal não obteve resposta, restando somente a
constituição do crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
Portanto, resta descabido o argumento da existência de confissão de dívida por
meio do Dacon defendido pelo contribuinte.
Ademais, vale expor que este Conselho Administrativo, em outras oportunidades,
manifestou entendimento pela aplicabilidade da multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I, da
Lei no 9.430/96, quando decorrentes de compensação não declarada, nas hipóteses de
inexistência de confissão da dívida por meio de DCTF:
“Acórdão no 3302-002.863
Sessão de 25 de fevereiro de 2015
Relator: Walber José da Silva
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/01/2012
DÉBITOS NÃO DECLARADOS EM DCTF. DCOMP CONSIDERADA NÃO
DECLARADA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
E necessário o lançamento de ofício da diferença dos débitos da Cofias omitidos na
DCTF, mesmo que conste do DACON ou de Declaração de Compensação apresentada
pelo Contribuinte e considerada não declarada em face do crédito utilizado na
compensação referir-se a títulos da divida pública federal
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000454/2007-71

MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE DECLARAÇÃO DOS DÉBITOS NA DCTF.
E cabível a aplicação da multa de ofício, por falta de declaração, em relação aos débitos
calculados e informados no Dacon, ou incluídos em DCOMP considerada não
declarada, mas não confessados na DCTF.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
E legítima a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
com base na taxa Selic.
Recurso Voluntário Negado”
“Acórdão no 1201-002.960
Sessão de 16 de maio de 2019
Relator: Lizandro Rodrigues de Sousa
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006 Lançamento de Oficio.
Se o débito foi informado em PERDCOMP considerada não declarada, e não foi
informado em DCTF, mas apenas em DIPJ, deve a autoridade fiscal proceder ao devido
lançamento de oficio com a respectiva multa de oficio.
Lançamento de Oficio. Multa Aplicável
A aplicação de multa de no percentual de 75% sobre o valor do tributo contribuição é
legitima, eis que fruto de expressa previsão legal.”
Portanto, demonstra-se acertada a decisão do Fisco pela realização de lançamento
de ofício da diferença não declarada em DCTF, fazendo incidir a multa de 75% prevista na
norma vigente.
Por fim, quanto à incidência de juros sobre a multa exigida, a recorrente defende,
com base em julgados do CARF, e nos termos dos artigos 3o e 161 do Código Tributário
Nacional, que a aplicação do juros é devida somente em relação ao crédito principal.
No seu entendimento, tendo a multa de ofício natureza punitiva, não estaria
prevista a incidência de juros na sua cobrança.
Neste ponto, há que se destacar a existência de entendimento sumulado neste
Conselho Administrativo, de observância obrigatória nos termos do Regimento Interno do
CARF.
Nos termos da Súmula CARF no 108, há a incidência de juros sobre o valor da
multa de ofício exigida, como abaixo se expõe:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000454/2007-71

Por tudo exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para,
na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital